Tribunal: TJDFT
Processo: 0715375-47.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6. PENA REDIMENSIONADA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória a ensejar a absolvição se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal por razões da condição do sexo feminino no contexto de violência doméstica.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
3. O laudo de exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação das lesões corporais sofridas, que podem ser comprovadas por outros meios de prova, como fotografias e testemunhas.
4. Impossível a desclassificação da conduta praticada pelo réu para a contravenção penal de vias de fato uma vez que as lesões corporais causadas à vítima restaram devidamente comprovadas pelas fotografias acostadas aos autos.
5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
6. Segundo o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, havendo pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
7. Uma vez que o valor definido a título de danos morais obedece a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para um reparo mínimo dos danos presumidamente sofridos, não há motivos para ensejar a sua redução.
8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.